Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732206-56.2020.8.07.0001 RECORRENTES: MARCOS VINÍCIUS SIMÕES DA COSTA E HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ RECORRIDO: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. TEORIA ACTIO NATA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO AUTORIZADO E DEMONSTRADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. No que tange à prescrição para a pretensão de ressarcimento de valores pagos, vale trazer que o prazo prescricional, considerando o princípio da actio nata, tem como termo inicial a data do nascimento da pretensão resistida, a qual só ocorre com a ciência inequívoca do fato danoso. 2. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade dos Réus pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda. 3. Consubstanciado ainda na teoria da asserção, ressalta-se que a análise sobre as condições da ação é feita à luz do que a parte autora afirma na petição inicial, adstrita ao exame da possibilidade em tese, uma vez que a verificação sobre eventuais provas se faz no juízo de mérito, estando evidente e legitimidade ativa do autor. 4. Não houve qualquer nulidade ou cerceamento de defesa quanto à distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, pois como o ordenamento jurídico obsta a produção de prova negativa, é consectário que o ônus recaia sobre quem prestou o serviço, a fim de que haja a devida demonstração do fato ocorrido. 5. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza. 6. Diante da precariedade de provas e do fato de o Tribunal de Contas da União - TCU apontar irregularidades no cumprimento do contrato, é que se afasta a presunção de veracidade das notas fiscais e do atesto dos serviços, uma vez que há indícios do não cumprimento da obrigação e de conluio para benefícios de interesses de terceiros. 7. Em face dos elementos de prova precários dos Réus para afirmar que houve a prestação dos serviços, estes não provaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC. 8. Além de haver a prova concreta de que a autorização dos pagamentos passou pelo conhecimento e foi realizada pelo terceiro Réu, este não se desincumbiu de seu ônus probatório, de forma que não há motivos para afastar a presunção de que as assinaturas apostas nas notas fiscais foram feitas com seu conhecimento e aprovação, estando evidenciada a sua responsabilidade sobre o dever de ressarcimento, conforme art. 186 do CC. 9. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189 e 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil, afirmando que a ação foi ajuizada após o decurso de 3 (três) anos do prazo prescricional para a pretensão da reparação civil, contados da data dos pagamentos supostamente indevidos, uma vez que a apuração dos fatos pelo TCU não tem o condão de suspender referido prazo; b) artigos 330, inciso I, e § 1o, incisos I e III, 337, inciso VI, e 485, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil, e 1.032 e 1.110, ambos do Código Civil, defendendo a inépcia da petição inicial e a ilegitimidade passiva dos recorrentes, pois não restou demonstrado que a liquidação da empresa foi irregular, uma vez que, quando de sua baixa, os sócios receberam, como saldo de seus haveres, os valores pertencentes às suas quotas sociais, devendo a responsabilidade dos mesmos ser, portanto, limitada a tal patamar; c) artigos 485, inciso VI, e 847, inciso VI, ambos do CPC, e 884 do CC, suscitando a ilegitimidade ativa do Instituto recorrido (IEL), por ter ele atuado apenas como intermediário ao contratar a empresa CRIATIVA para prestar serviços em favor do SENAI, SESI e FIBRA, não possuindo o direito de cobrar eventual descumprimento contratual ou não fornecimento do serviço, sob pena de enriquecimento sem causa; d) artigos 372, 933 e 938, § 3o, todos do CPC, argumentando que a prova emprestada para fundamentar a condenação dos recorrentes foi utilizada irregularmente, pois o recorrido não anexou a íntegra do procedimento existente no TCU, deixando de garantir o efetivo contraditório e ampla defesa; e) artigos 373, §1o, e 1.013, §3o, ambos do CPC, asseverando que o acórdão impugnado ofendeu a distribuição do ônus já fixado na decisão saneadora de instrução processual, na qual restou decidido que cabia ao recorrido a produção de prova sobre a não comprovação dos serviços em discussão nos autos, afrontando o princípio da não-surpresa; f) artigos 11, 371, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a obscuridade e omissão sobre a indevida utilização de elementos do TCU sem observar as regras sobre prova emprestada; e sobre a necessidade de se corrigir erro material de que não houve indicação do TCU acerca de problemas na execução ou entrega do objeto contratual. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ; g) artigos 389 e 391, ambos do CC, por entenderem que o acórdão se equivocou ao adotar como fundamento um parágrafo do ofício recebido do TCU, o qual não lança suspeita sobre o cumprimento contratual e não afasta a presunção de veracidade das notas fiscais. Acrescentam que a prestação dos serviços foi atestada por 9 (nove) colaboradores diferentes no âmbito do IEL, o que afasta a tese de que houve conluio entre os recorrentes e o corréu Claudio. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, apontam ofensa ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, repetindo as razões do especial. Ao final, requerem que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados Breno Travassos Sarkis, OAB/DF 38.302, e Diego de Rossi Alves, OAB/DF 40.024 (ID 57095020). Em sede de contrarrazões aos recursos, IEL pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 189 e 206, §3o, inciso V, ambos do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O termo inicial da pretensão reparatória, de acordo com a interpretação conferida ao princípio da actio nata, é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida. Precedentes” (AgInt no REsp n. 2.047.525/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Também não merece prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 330, inciso I, e § 1o, incisos I e III, 337, inciso VI, 371, 373, §1o, e 485, incisos I e VI, 847, inciso VI, e 1.013, §3o, todos do CPC, e 884, 1.032 e 1.110, todos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 372, 933 e 938, § 3o, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere ao aludido malferimento aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,“Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ademais, a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto à alegada transgressão aos artigos 389 e 391, ambos do CC, uma vez que, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No presente caso, a controvérsia cinge em verificar se houve a efetiva prestação dos serviços contratados pelo Apelado e se as provas acostadas aos autos são suficientes para demonstrar os fatos apresentados. Os Apelantes, para comprovação dos serviços, destacam as notas fiscais emitidas com o atesto da prestação dos serviços – ID. no 50133826. Aduzem que as demais contratantes – SESI, SENAI e FIBRA – tiveram suas contas aprovadas e não se intentaram contra o Apelado para cobrar pela suposta ausência de prestação dos serviços. E asseveram que os depoimentos de testemunhas ligadas diretamente à operação comprovam o adimplemento da obrigação de fazer. De todo modo, como bem asseverado pela r. sentença, o fato de as demais contratantes – SESI, SENAI e FIBRA – aprovarem suas contas e não demonstrarem a pretensão de ressarcimento por eventuais serviços não prestados não permite concluir que houve a sua prestação, assim como as provas testemunhais trazem apenas argumentos genéricos sem o condão de demonstrar efetivamente que a obrigação de fazer estava sendo cumprida. Diante desta precariedade de provas e do fato de o Tribunal de Contas da União - TCU apontar irregularidades no cumprimento do contrato, é que se afasta a presunção de veracidade das notas fiscais e do atesto dos serviços, uma vez que há indícios do não cumprimento da obrigação e de conluio para benefícios de interesses de terceiros. Repisa-se que diante da dúvida razoável, a presunção de veracidade das notas fiscais fica afastada, sendo incontroversa apenas a participação dos signatários, os quais devem trazer elementos de provas concretos sobre a prestação dos serviços. Até mesmo porque é incontroverso que os dois primeiros Réus eram os sócios-proprietários da empresa contratada para entregar serviços de consultoria e elaboração de portfólios, e que o terceiro réu atestou todos os pagamentos, independentemente de encaminhamentos administrativos por outros empregados da entidade ou mesmo da assinatura conjunta de sua subordinada. (...) Nessa linha de raciocínio, verifica-se que não há qualquer evidência que pudesse levar a crer a prestação dos serviços de consultoria, uma vez que não se juntou qualquer planilha, relatório, portfólio ou e-mails oriundos do contrato. E, ainda que não se considerasse a força probatória das provas documentais, não se pode concluir pela prestação dos serviços por meio das provas orais, porquanto há apenas afirmações genéricas que não garantem a concretude do serviço ou até mesmo como se dava a operação, conforme se observa da própria transcrição dos depoimentos realizados na sentença – ID. no 50134161, págs. 3/9” (ID 54286498). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na apontada ofensa ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido, confira-se: “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado Diego de Rossi Alves, OAB/DF 40.024 (ID 57095020), tendo em vista a renúncia ao mandato apresentada pelo advogado Breno Travassos Sarkis, OAB/DF 38.302 (ID 57137980). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025